Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701510-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Diante da preliminar suscitada e do pedido de aplicação de multa à parte agravante (art. 1.021, §4o, CPC) deduzido pela parte agravada em sede de contrarrazões (Id. 24606688 – pp. 1/13), intime-se a parte exequente/agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora